Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-35.2024.8.11.0012
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001060-35.2024.8.11.0012
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA VIEIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.757.851-51 (APELANTE), LARISSA VILELA NEVES SIQUEIRA - CPF: 020.922.621-81 (ADVOGADO), OLIWALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 630.977.701-78 (APELADO), JULIANA VIEIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.757.851-51 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIWALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 630.977.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADO COM PARTILHA
- EXISTÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR - MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DA VARA ONDE FOI DISTRINUIDA ANTERIOR MEDIDA PROTETIVA, EXCETO PARA JULGAMENTO DA PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS - INTELIGÊNCIA DO ART. 14-A, § 1o, LEI 11.340/2006 -
CONFLITO PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo com competência relativa a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo. Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo onde foi livremente distribuída a ação. (Art. 14-A, § 1o, Lei 11.340/2006).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
em face do
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
,
ao argumento de que a questão referente a partilha de bens deve ser julgada pela 2a Vara Cível.

Por sua vez, o juízo suscitado da
2a Vara Cível
, onde a ação foi originariamente distribuída, declinou da competência para processar e julgar a presente ação de divórcio,
determinando a imediata remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara Cível e Criminal desta Comarca, que também possui competência para as causas que envolvem Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.

Assim, o Juízo suscitante – da 1
a V
ara Cível - suscitou o presente Conflito de Competência.

Sem informações o
Juízo Suscitado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela procedência do presente conflito para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina). (Id 234997666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
em face do
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
,
ao argumento de que a questão referente a partilha de bens deve ser julgada pela 2a Vara Cível.

De início, conforme relatado que a ação supramencionada foi distribuída inicialmente ao juízo suscitado.

Com efeito, n
os termos do § 1o do art. 14-A, § 1o da Lei n. 11.340/2006,
“exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
a pretensão relacionada à partilha de bens
”.
Vejamos:

“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Incluído pela Lei no 13.894, de 2019).

§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. (Incluído pela Lei no 13.894, de 2019).

Desse modo, em razão da existência de anterior Medida Protetiva envolvendo as mesmas partes (PJE no 1002418-69.2023.8.11.0012), em trâmite na 1a Vara Cível de Nova Xavantina, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos postulados na ação, com exceção do pedido relacionado à partilha de bens, conforme determina o § 1o do artigo 14 da lei de regência.

A respeito, colacionam-se jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça e do STJ:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR –
MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– MESMAS PARTES – ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL –
PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS – EXCEÇÃO
– ART. 14-A, §1o, DA LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável.
Todavia, nos termos do §1o do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões
”. (N.U 1025936-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) (g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS – INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO AMBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER –
INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1o, DA LEI MARIA DA PENHA
– INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1o E 2o, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I -
A incompetência que alude
única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens
, prevista no art. 14-A, §1o, da Lei Maria da Penha não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora.

II - Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito” (TJMT, CC 1015425-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVISÃO DE BENS, ALIMENTOS E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL INICIADO NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ EM RAZÃO DE ANTECEDENTE MEDIDA PROTETITVA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ –
PARTILHA DE BENS,
ÚNICA QUESTÃO QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA PELA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

A recente Lei n. 13.894/2019, em seu § 1o, do art. 14-A, modificou em parte a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) e excluiu da competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bem.
Logo, apenas a questão da partilha é que deverá ser resolvida pelo Juízo da Vara de Família.
As demais questões deverão ser resolvidas no Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher por onde iniciaram”. (TJ-MT 10146269220218110000 MT, Minha Relatoria, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021) (g.n)

Assim, o Juízo suscitante -
DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
,
é o competente para processar e julgar ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens proposta por Juliana Vieira Rodrigues da Silva contra Oliwaldo Gonçalves da Silva,
com exceção do pedido de partilha de bens que é da competência do suscitado, JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do

Juízo da 2a Vara Cível de Nova Xanvantina apenas para processar e julgar
o pedido de partilha de bem postulado na
ação
de divórcio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024